Tribunal: TJDFT
Processo: 0713988-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0713988-07.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 232032353 dos autos originários n. 0704587-69.2025.8.07.0004) que indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão dos descontos realizados pelo réu, aqui agravado, no benefício previdenciário do autor agravante, em razão de contrato de empréstimo celebrado entre as partes. Fundamentou o juízo a quo: Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, principalmente levando-se em consideração a necessidade do contraditório, sem prejuízo da dilação probatória para que possa evidenciar, de fato, a inexistência do vínculo jurídico em relação ao contrato mencionado pelo autor (contrato 813597463). Ademais, não se verifica, outrossim, a necessidade da tutela de urgência ante o tempo transcorrido desde os primeiros descontos, que remontam ao mês de janeiro de 2020. Por fim, saliento que o autor não anexou aos autos a cópia do contrato impugnado, situação que reforça a necessidade do desenrolar processual. Por essas razões, INDEFIRO PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA. O agravante alega que o banco agravado realizou o empréstimo impugnado sem a sua autorização. Afirma que possuía outros consignados em seu benefício previdenciário, contratados junto ao Banco Bradesco. Sustenta que “Para não levantar suspeitas, a requerida optou por realizar esse novo empréstimo no mesmo valor do contrato que o autor tinha com o Bradesco S.A. Por essa razão, o autor acreditava que os descontos que estavam sendo realizados em seu benefício eram referentes aos empréstimos legítimos, quando, na verdade, não era esse o caso”. Defende que a decisão ignorou a necessidade de inversão do ônus da prova, o que “configura um desequilíbrio processual”. Assevera que a manutenção dos descontos compromete a subsistência e a dignidade do agravante. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravante, referentes ao contrato n. 813597463. Ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. Com efeito, alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos. Na origem, o agravante relatou que o banco agravado realizou o empréstimo impugnado sem a sua autorização. Disse que “Para não levantar suspeitas”, o agravado utilizou o mesmo valor de um empréstimo legítimo contratado junto a outra instituição financeira. Defende a nulidade da contratação. Feito esse escólio, resta clara a necessidade de oitiva prévia do agravado para que possa apresentar sua versão dos fatos, máxime porque, ao menos no momento, não é possível concluir-se prima facie que houve alguma participação do banco no evento que tenha contribuído para a consumação da alegada fraude. Assim, não se pode descartar, de plano, especialmente antes de formalizado o contraditório, que o agravante não tenha contratado aludido mútuo que está sendo descontado em seu benefício previdenciário, frise-se, desde janeiro de 2020, há mais de cinco anos. É bem verdade que os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pela instituição financeira supostamente envolvida na fraude, autorizando a concessão da tutela de urgência. Mas isso, como visto, não ocorre no momento, pelos menos antes de oitiva da parte contrária. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator